Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO EM ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO E NO QUAL O BEM ALIENADO NÃO FOI LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. RESIDÊNCIA EXECUTADO.
1. Aferida a viabilidade da diligência, defere-se o pedido de citação na fase de execução mesmo que outra diligência anterior no mesmo local tenha sido infrutífera, se esta ocorreu com o fito de proceder a busca e apreensão e o bem não foi localizado, mas há indícios de que seja a residência da parte executada.
2. Apelação conhecida e provida, para retornar os autos à origem para regular processamento.